Tribunal: TJES
Processo: 5007096-86.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007096-86.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIACAO AGUIA BRANCA S A
RECORRIDO: ROSEANE DIAS DOS SANTOS
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dra Walmea.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5007096-86.2023.8.08.0030

RECORRENTE: VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A

RECORRIDO: ROSEANE DIAS DOS SANTOS

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PASSAGEM RODOVIÁRIA. CANCELAMENTO. ESTORNO NÃO REALIZADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ROSEANE DIAS DOS SANTOS
em face de
VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A,
aduzindo a requerente que em 15/03/2023 adquiriu bilhete de transporte rodoviário junto à requerida no valor de R$ 399,96 (trezentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos), no entanto, no mesmo dia solicitou o cancelamento de sua passagem, sendo-lhe garantido que o estorno ocorreria em 30 dias, fato este que não ocorreu. Busca, assim, a restituição do valor pago, além de danos morais.

Em contestação (ID 8222376), a requerida informa que solicitou o cancelamento da compra junto à administradora do cartão de crédito, em 15/05/2023, não podendo ser responsabilizada. Além disso, destaca inexistir danos morais ao caso em tela.

A sentença (ID 8222595) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a requerida, a pagar, em favor da parte autora, o valor de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data, aplicando-se a taxa SELIC.

CONDENO, ainda, a requerida, A PAGAR, em favor da parte autora, o valor de R$ 399,96 (Trezentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos), a título de danos materiais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a data do pagamento, aplicando-se a taxa SELIC
”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 8222597), reiterando não ter culpa no ocorrido, bem como a ausência de danos morais.

A requerida apresentou contrarrazões (ID 8222602), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Em relação ao dano material suportado pela autora, tenho o mesmo posicionamento do magistrado de piso, considerando que os fornecedores de serviço respondem de forma solidária pelos prejuízos causados aos consumidores. No caso em tela, embora a recorrente tenha solicitado a devolução do valor da passagem à administradora do cartão (ID 8222381), é certo que a autora não recebeu a importância, conforme faz prova os extratos anexados aos ID’s 8222367 e 8222368.

Assim, a requerida também é responsável por promover a devolução da importância de
R$ 399,96 (trezentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos), garantido seu direito de regresso contra a administradora.

No tocante aos danos morais, de acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

No presente caso, verifico que foi arbitrado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais. Entretanto, entendo que este é exorbitante, indo de encontro com a razoabilidade no presente caso. Assim, considerando toda a situação vivenciada pela autora, entendo pela minoração para o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), adequado face às peculiaridades do caso concreto, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar à recorrida enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, unicamente para reduzir a indenização a título de danos morais para R$ 500,00 (quinhentos reais). Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 07 de junho de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Com a devida vênia, ouso divergir de Vossa Excelência no tocante a minoração do quantum indenizatório, considerando que os danos morais arbitrados na monta de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo Juízo a quo se amoldam ao caso em tela e está condizente com o entendimento hodiernamente adotado por este Julgador em casos semelhantes, sendo razoável e proporcional ao dano experimentado.

Todavia, a minoração do quantum para o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) não possui o condão de efetivar o caráter pedagógico do dano moral. Isso porque, no presente caso, o Recorrente, precisou vir a ao judiciários pedir a restituição de um valor que já tinha direito, mas por um desídia da requerida, não obteve êxito (Enunciado 30 do colegiado recursal -
Serão considerados na fixação do dano moral a tentativa e os meios disponibilizados pelo requerido para composição extrajudicial, evitando o ajuizamento da ação, bem como a apresentação de acordos na esfera judicial quando o ato ilícito praticado for evidente.
)

Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que a indenização tem um caráter reparador, ao passo que a importância fixada, tem função pedagógica, isto é, impõe ao ofensor a necessidade de refletir acerca das suas práticas, entendo que o montante fixado pelo Juiz sentenciante, a meu ver, se amolda melhor as circunstâncias do caso concreto.

Arrimado nas razões ora tecidas, CONHEÇO do recurso inominado interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.

Condeno em custas e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9099/95.

É como voto.